Tribunal: STF
Processo: Rcl 82017
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Mepel Máquinas e Equipamentos Ltda. em face de decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara do Trabalho de Erechim (Processo 0020245-08.2025.5.04.0523), que teria desrespeitado a ordem de suspensão nacional exarada por esta CORTE ao apreciar o Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “O Sr. JOAO CARLOS, autor na demanda originária, acima identificado, ajuizou reclamação trabalhista contra a empresa MEPEL, ora Reclamante, visando o reconhecimento de vínculo empregatício e pedidos decorrentes, além de pagamento de indenizações por danos materiais, morais, estéticos e referente ao período estabilitário; sob o fundamento de que o contrato de prestação de serviços deve ser anulado.



    Contestados os pedidos, a ora Reclamante logo postulou a suspensão do processo, por conta do Tema 1389 do STF, a qual trata da (in)competência da Justiça do Trabalho, da licitude da contratação de pessoa jurídica ou autônomo e do ônus da prova nas ações que discutem suposta fraude em contratos civis de prestação de serviços.



    [...]



    Diante disso, a ora Reclamante, nos termos da determinação proferida pelo Supremo Tribunal Federal, postulou, em contestação, a imediata suspensão do presente feito, até julgamento definitivo do recurso extraordinário ARE 1.532.603/PR, relacionado ao Tema 1.389; o que foi rejeitado pelo Juízo, conforme decisão proferida em ata de audiência, abaixo colacionada.



    [...]



    No caso em tela, a juíza origem ao indeferir o pedido da empresa, ora Reclamante, de suspensão do processo sob o argumento de que “essa Justiça tem competência para processar e julgar os processos envolvendo acidentes de trabalho independentemente da natureza da relação havida entre as partes, se por vínculo empregatício, ou contrato autônomo.”, contrariou a determinação de suspensão dos processos que tratam do mesmo tema (1.389).



    Em suma, a decisão do Tema 1.389 do STF não é alternativa, é mandatória, ao passo que não permite ao juiz a escolha sobre a suspensão ou não de determinado processo quando o tema corresponder exatamente ao 1.389, sob pena de ofensa a ordem constitucional (devido processo legal e artigo 114 da CF/88) além da soberania da Suprema Corte em controle concentrado de constitucionalidade.”



    Ao final, no mérito, requer que “seja determinado o sobrestamento Reclamação Trabalhista nº 0020245-08.2025.5.04.0523 até o julgamento definitivo do RE 1.532.603/PR (Tema 1.389)”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...) 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de confronto invocado é a ordem de suspensão nacional exarada no Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES, cuja decisão restou assim fundamentada:



    “O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional versada nestes autos, dando ensejo ao Tema nº 1389, no qual será apreciada a “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.



    [...]



    No caso dos autos, está em discussão: 1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    A controvérsia sobre esses temas tem gerado um aumento expressivo do volume de processos que tem chegado ao STF, especialmente por intermédio de reclamações constitucionais.



    Conforme evidenciado, o descumprimento sistemático da orientação do Supremo Tribunal Federal pela Justiça do Trabalho tem contribuído para um cenário de grande insegurança jurídica, resultando na multiplicação de demandas que chegam ao STF, transformando-o, na prática, em instância revisora de decisões trabalhistas.



    [...]



    Ante o exposto, determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário.” (ARE 1.532.603, decisão monocrática, DJe de 15/04/2025)



    Sem razão a parte reclamante. 



    Da análise dos autos, não é possível constatar qualquer violação ao paradigma debatido.



    O Juízo reclamado, em audiência de conciliação, deixou de sobrestar o processo de origem sob os seguintes fundamentos: 



    “Indefiro, porquanto essa Justiça tem competência para processar e julgar os processos envolvendo acidentes de trabalho independentemente da natureza da relação havida entre as partes, se por vínculo empregatício, ou contrato autônomo. Registra-se o protesto.” (eDoc. 38, p. 2)



    Verifica-se, portanto, que os fatos alegados pela parte estão pendentes de dilação probatória e que a autoridade reclamada ainda não apreciou o mérito da ação trabalhista originária, inexistindo deliberação judicial exauriente sobre a controvérsia afeta à determinação de sobrestamento por esta CORTE no Tema 1.389 da Repercussão Geral (“Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”). 



    Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não ser possível aferir a estrita aderência com o precedente vinculante suscitado.



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/11/2018; e RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de julho de 2025



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente